Tribunal: TJDFT
Processo: 0718629-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. JUÍZO FIXOU VALOR MAIOR DO QUE O VALOR ANTERIOR. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE SUSTENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na ação de alimentos, a sentença não se subordina ao princípio da adstrição, podendo o magistrado arbitrá-los com base nos elementos fáticos que integram o binômio necessidade/capacidade, sem que a decisão incorra em violação dos arts. 128 e 460 do CPC (REsp 1.290.313/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe de 7/11/2014).

2. Demonstrada que a capacidade financeira do alimentante é superior à alegada por ele, os alimentos devem ser majorados.

3. Apelação conhecida e não provida.